Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU DE FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime impróprio, conforme auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito da vítima, aliados às declarações firmes e coerentes das vítimas, nas fases inquisitiva e em juízo, bem como o depoimento coeso da testemunha policial que participou da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se a condenação do acusado como incurso nas penas art. 157, §§1o e 2o, inciso VII, do Código Penal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los.
4. O roubo impróprio se consuma quando, “logo depois” de subtraída a coisa, há o emprego da violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
5. Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. (Súmula 582 do STJ).
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.